Tribunal: TJSP
Processo: 1005252-74.2019.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE PASSAGEM DE ACESSO E DE ÁREA DE TERRENO JULGADA IMPROCEDENTE. DESENVOLVIMENTO REGULAR E MINUCIOSO DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA QUE CONCLUIU PELA NÃO COMPROVAÇÃO DA EFETIVA POSSE DO AUTOR NO TERRENO ADQUIRIDO MEDIANTE INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA SEM DELIMITAÇÃO DA ÁREA E NÃO REGISTRADO. PERÍCIA TÉCNICA QUE NÃO IDENTIFICOU VESTÍGIOS DE

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE PASSAGEM DE ACESSO E DE ÁREA DE TERRENO JULGADA IMPROCEDENTE. DESENVOLVIMENTO REGULAR E MINUCIOSO DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA QUE CONCLUIU PELA NÃO COMPROVAÇÃO DA EFETIVA POSSE DO AUTOR NO TERRENO ADQUIRIDO MEDIANTE INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA SEM DELIMITAÇÃO DA ÁREA E NÃO REGISTRADO. PERÍCIA TÉCNICA QUE NÃO IDENTIFICOU VESTÍGIOS DE DEMARCAÇÃO DO TERRENO, SEM BENFEITORIAS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS INCONCLUSIVOS. PRESERVAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.